Tribunal: TJES
Processo: 5011077-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011077-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRO SILVA DA VITORIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011077-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRO SILVA DA VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. JUÍZO COMPETENTE. LOCAL O COMETIMENTO DA FALTA. RECURSO PROVIDO. 1.
A prática de falta grave deve ser analisada pelo Juízo da Execução da comarca onde ocorreu o fato, uma vez que possui maior capacidade e entendimento para manifestar-se acerca do fato.
2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011077-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRO SILVA DA VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES
,
que indeferiu o pedido ministerial de remessa dos autos à Vara de Execução Penal competente para julgar a falta grave.

Requer o MP, somente, a remessa dos autos à Vara de Execução Penal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a fim de que esta realize a reanálise da falta grave, uma vez que é competente para tanto.

A pretensão merece prosperar.

Em que pese o Juízo
a quo
entender pela sua competência para julgamento das faltas graves praticadas pelos apenados que se encontram custodiados sob sua jurisdição no momento da realização da audiência de justificação, não é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tampouco da presente Corte.

O STJ entende que a prática de falta grave deve ser analisada pelo Juízo da execução da comarca onde ocorreu o fato
. Por se tratar de competência territorial, a matéria é causa de nulidade relativa, de modo que deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade, o que ocorreu no caso dos autos.

Destaco que a análise de falta grave deve ser conduzida pelo juízo da execução da comarca onde o fato ocorreu. Esta atribuição é determinada pela competência territorial, um princípio fundamental do ordenamento jurídico que visa a garantir a efetividade e a justiça do processo penal.

Ademais, ressalto que
o local em que se deu a falta possui melhores condições probatórias para o devido julgamento do feito, além de gozar de maior capacidade e entendimento para manifestar-se acerca do fato.

Assim, compete ao juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES o julgamento dos demais incidentes da execução da pena.
Em relação à falta grave ocorrida na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, todavia, compete ao juízo da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, motivo pelo qual devem ser os autos remetidos a esta Comarca.

Deste modo, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja feita a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim, para que esta reanalise a apuração da falta grave.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO